Tribunal: TJSP
Processo: 1029715-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Razões desprovidas das exposições do fato e do direito que estribam o pedido de reforma da sentença – Ofensa ao art. 1.010, II, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029715-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante NELSON MOREIRA DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029715-64.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1029715-64.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Nelson Moreira da Silva Júnior.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Sandro Nogueira de Barros Leite.
Voto no 37.271.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Razões desprovidas das
exposições do fato e do direito que estribam o pedido de
reforma da sentença
Ofensa ao art. 1.010, II, do CPC
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 89/91, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Nelson Moreira da Silva Júnior em
face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a reabertura da
instrução processual para a análise de perda da memória.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
De se salientar que todo recurso traz em si a idéia
do inconformismo de uma parte contra uma decisão contrária aos seus
interesses. Este inconformismo exsurge através das razões de recurso.
É através das razões recursais que se aquilata o
gravame que a decisão trouxe à parte, os motivos do seu inconformismo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029715-64.2018.8.26.0576 -Voto no
3
que busca reformar através de novo pronunciamento judicial e em que
termos.
Registre-se que em nenhum momento o recorrente
se insurge contra os fundamentos da r. sentença, que julgou improcedente o
pedido para concessão de benefício acidentário em razão do acidente in
itinere que lhe causou fratura do calcâneo direito.
Ademais, em suas razões recursais, alega a
necessidade de realização de perícia neurológica para análise de sua perda
de memória. Ora, tal moléstia não foi objeto da petição inicial, o que impede
sua discussão nestes autos.
A propósito, já se decidiu: -
"Nas razões de apelo devem ser encontrados os
argumentos pelos quais ficará demonstrado, no mínimo,
que a decisão foi pouco razoável, ou, em última análise,
desarrazoada. O processo lógico destinado a derribar os
fundamentos da decisão de 1o grau é da essência do
apelo e sua ausência há de acarretar o não conhecimento
do apelo" (RT 701/105).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)